Tribunal: TJDFT
Processo: 0731315-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Reiteração criminosa. Risco de fuga.
A reiteração criminosa do acusado, que responde a, pelo menos, sete ações penais por crimes da mesma natureza, o que demonstra sua audácia e periculosidade, e o risco de fuga - estava em local incerto e não sabido, citado por edital, não compareceu em juízo nem constituiu advogado - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.